Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. Multa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que em demanda instaurada objetivando cobrança de taxas condominiais, rejeitou preliminar de nulidade da citação por hora certa do recorrente, bem como decidiu que, situando-se o imóvel dentro do condomínio, a circunstância de ostentar ou não a condição de associado, é desimportante para aferição do direito à cobrança. Alegação de omissão no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração; (ii) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão; e (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivo legal mencionado na petição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios.
5. Fundamentando-se os embargos de declaração em quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1.022, do CPC, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, pertence ao mérito a aferição da sua configuração ou não. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso.
6. A omissão sanável por embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, EMD 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.